Tribunal: TJMT
Processo: 1004712-28.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004712-28.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HADJANINY VALERYE DE FRANCA SILVA - CPF: 032.169.881-98 (RECORRENTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004712-28.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1004712-28.2024.8.11.0055

Recorrente:
Anhanguera Educacional Participações S.A.

Recorrida:
Hadjaniny Valerye de Fança Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO DE GRADUAÇÃO – DEVER DE DISPONIBILIZAR DISCIPLINA OBRIGATÓRIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM O PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tendo a instituição de ensino ofertado o curso de graduação, deve disponibilizar todas as disciplinas constantes da grade curricular, sob pena de indenizar os danos causados à aluna impedida de concluir tais matérias por desídia da própria instituição, que não as forneceu. O
quantum

deve ser arbitrado em conformidade com finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004712-28.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1004712-28.2024.8.11.0055

Recorrente:
Anhanguera Educacional Participações S.A.

Recorrida:
Hadjaniny Valerye de Fança Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Anhanguera Educacional Participações S.A.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 231331689
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e

determinou à instituição recorrente que inclua a disciplina de “QUÍMICA FARMACÊUTICA E PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS” no quadro de horários da autora, bem como a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 231331692)
:
a recorrente defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, requer a redução do valor fixado a título indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 231331698):

requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004712-28.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1004712-28.2024.8.11.0055

Recorrente:
Anhanguera Educacional Participações S.A.

Recorrida:
Hadjaniny Valerye de Fança Silva.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso interposto pela instituição de ensino demandada, por meio do qual pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a autora informa que é aluna da instituição de ensino, do curso de farmácia e que necessitava cursar a disciplina de “QUÍMICA FARMACÉUTICA E PLANEJAMENTO DE FARMÁCOS” até o primeiro semestre do ano de 2024, todavia, a recorrente não disponibilizou a disciplina para ser incluída no semestre letivo da autora.

A instituição, por sua vez, assinala que a autora não cursou referida matéria no semestre pertinente (5º semestre), tendo optado por deixa-la pendente. Assim, assevera que não houve qualquer ato ilícito praticado, defendendo a improcedência da demanda.

A instituição de ensino, embora defenda que não praticou qualquer ato ilícito, não fez prova a cerca da tese defendida. Por outro lado, restou comprovado pela recorrida a impossibilidade de incluir a disciplina obrigatória em sua grade curricular.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

É abusiva a conduta de proibir o aluno de cursar matéria obrigatória, pois viola o artigo 6º, da Lei n.º 9.870/1999 e também as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consistindo em prática abusiva, pois cabe à instituição de ensino disponibilizar as disciplinas necessárias para a finalização do curso de graduação oferecido.

Assim, tendo a demandada ofertado o curso de graduação, deve disponibilizar todas as disciplinas constantes da grade, sob pena de indenizar os danos causados à aluna impedida de concluir as disciplinas por desídia da instituição de ensino, que não as forneceu.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONVÊNIO ENTRE AS INSTITUIÇÕES/RÉS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS AQUELES QUE COMPÕE A CADEIA DE FORNECEDORES – ENSINO SUPERIOR À DISTÂNCIA – FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO – FALHA NO SISTEMA DA UNIVERSIDADE QUE INVIABILIZOU O ENVIO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E EM ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA. 1. Não havendo vício de forma no ato homologatório, falta interesse recursal no apelo que tenta rediscutir questões avençadas no acordo homologado por sentença. 2. “Se os fornecedores formam uma espécie de consórcio para prestação de serviços educacionais e participaram diretamente da relação jurídica com o aluno, todas as instituições possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação e devem responder pelos danos causados ao consumidor” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado - Ap 120761/2016, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira sa Silva, j. 22/02/2017). 3. A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado, e também pelas constantes falhas no sistema eletrônico da universidade disponibilizado aos estudantes, gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

(TJ-MT - APL: 00442572420118110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/05/2018)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS
. BLOQUEIO NO PORTAL DO ALUNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 2.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1017791-44.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)”.

Sendo assim, considerando os elementos constantes dos autos, conclui-se que o
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na origem, mostra-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024